Tribunal: TJBA
Processo: 0001742-97.2011.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001742-97.2011.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS HENRIQUE

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, CARLA LISBOA QUEIROZ, TALLYNE LUZ MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL (TV 42 POLEGADAS LCD). DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONCEDENDO O DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO DO PREÇO) MAS AFASTOU A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DO TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E PERDA DE TEMPO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESESTÍMULO DIANTE DO PORTE ECONÔMICO DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor que adquiriu aparelho de televisão que apresentou vício persistente após quatro meses de uso. Apesar da tentativa de conserto, o defeito não foi sanado no prazo legal, motivando a propositura de ação em face da fabricante e da varejista, pleiteando a rescisão contratual, restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, determinando a devolução do valor pago, mas afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se se, diante da falha na prestação do serviço, da ausência de solução administrativa adequada, e da longa duração do litígio judicial (quase quatorze anos), haveria configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Comprovada a falha na prestação do serviço e a demora injustificada das rés em resolver o vício do produto, bem como sua resistência injustificada em juízo.

Reconhecimento da teoria do desvio produtivo do consumidor, com a constatação de que o tempo e esforço exigidos para a solução do problema caracterizam lesão aos direitos da personalidade.

A conduta das rés extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo à dignidade do consumidor hipossuficiente.

Arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o dano moral quando, além do vício do produto, há inércia na solução administrativa e judicial do problema, impondo ao consumidor hipossuficiente longo e desgastante litígio para restituição do valor pago. 2. O desvio produtivo e a conduta protelatória do fornecedor justificam a reparação extrapatrimonial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 18, § 1º; CC, art. 398; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1599511/SP (teoria do desvio produtivo); Tema 970/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 0001742-97.2011.8.05.0054, em que é apelante
ADILSON DOS SANTOS HENRIQUE
e apelados
LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA